Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 948, DE 16 DE JANEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ANTERIOR. ATIVIDADE EMPRESARIAL EM ÁREA IMPRÓPRIA. ATIVIDADE INCÔMODA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Distrital a emitir autorização licença/alvará de funcionamento da atividade econômica, no endereço indicado no ato de registro da pessoa jurídica. Argumenta que a empresa está em funcionamento no local desde o ano de 2017, e foi efetuada consulta prévia de viabilidade à sua instalação no local. Assevera que houve ofensa ao princípio da segurança jurídica, e pede a reforma da sentença.
2. Em contrapartida, o Distrito Federal sustenta que as atividades desenvolvidas pela recorrente não eram permitidas pelo PDL do Gama, e também não foram contempladas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo no local em que se situa. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28817365). Contrarrazões apresentadas (ID 28817371).
3. A questão posta em juízo deve ser analisada à luz da Lei Complementar Distrital n. 948, de 16 de janeiro de 2019, que regulamenta o uso e a ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS. Com fundamento nesse regramento, houve o indeferimento administrativo da concessão de licença/alvará para a atividade econômica da recorrente.
4. Com efeito, consta do documento id 28816700 que a solicitação de registro da empresa foi efetuada em janeiro/2017, tendo como norma regulamentadora o Plano Diretor Local do Gama, de acordo com o qual o imóvel era classificado no nível de restrição R3, sendo permitido uso coletivo, para residência, comércio e indústria. Contudo, o ramo de atividade da recorrente só permite a instalação em áreas de restrição 5, por se tratar de atividade incômoda. Nesse contexto, o lote em questão não permitia a instalação de tal ramo de atividade nos termos do Plano Diretor, tampouco nos parâmetros estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.
5. Importante esclarecer que, os arts. 85 e 86 da supracitada Lei preveem que: Art. 85: “É garantida a renovação do licenciamento de atividades econômicas que tenham licença válida na data da publicação desta Lei Complementar cujo uso ou atividade tenham se tornado não permitidos”. Art. 86: “É garantida a instalação e o funcionamento de uso ou atividade que tenham sido permitidos para o lote ou a projeção com base em legislação anterior à publicação desta Lei Complementar e que tenham se tornado não permitidos, nos casos de solicitação de: I - licenciamento de atividade econômica protocolada anteriormente à publicação desta Lei Complementar; II - novo licenciamento de atividades econômicas para edificação que tenha obtido licença de obra até a data de publicação desta Lei Complementar ou nos termos do art. 88 para o uso ou a atividade requerida”.
6. Nesse contexto, não assiste razão à recorrente, conforme acertadamente reconhecido na sentença impugnada, uma vez que não demonstrou que tenha obtido autorização para funcionamento da atividade no local, limitando-se a alegar que foi efetuado o estudo de viabilidade, contudo, não apresentou alvará ou licença que permitisse a instalação da empresa no local. Portanto, não se mostra qualquer ilegalidade na atuação da Administração, eis que agiu de acordo com as normas pertinentes.
7. Digno de nota, ainda, que tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo. De forma que não evidenciada ilegalidade na conduta adotada pela Administração Pública insta a manutenção da sentença como lançada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.